Tribunal: TJDFT
Processo: 0014445-75.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0014445-75.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANGEL PRIETO ANDRES, DULCINEIA MARIA MARQUES DOS SANTOS D E S P A C H O Instado a se manifestar sobre a petição de ID 31342097, cujos termos informa o pagamento da integralidade dos débitos fiscais, o DISTRITO FEDERAL limitou-se a anexar as telas do SITAF (ID 31750818 e seguintes). Desse modo, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que o ente Distrital se manifeste sobre a referida petição, bem como sobre os documentos correlatos e diga explicitamente se remanesce o interesse na apreciação do recurso de apelação. Após, voltem-se conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator